Tribunal: STF
Processo: RE 74699
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. RÉU MENOR QUE, NO INQUERITO, TEVE COMO
CURADOR PESSOA LEIGA. NULIDADE DO PROCESSO DESPREZADA. EXEGESE DO
ART. 15 DO C.P.P.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM
PROL DA DECRETAÇÃO DA NULIDADE. LEGITIMIDADE (LEIS NS. 3.434/58,
ART. 3., I, V, X, E 3.754/60, ART. 4.):
III. EXCEPCIONAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS; DISSIDIO PRETORIANO E NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 15
CITADO.